Tribunal: TJMT
Processo: 1019211-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1019211-90.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: RAFAEL FERNANDES DE BONA VARNIER
AGRAVADO: ESPÓLIO DE SÉRGIO EVARISTO VARNIER
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por RAFAEL FERNANDES DE BONA VARNIER contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, Dra. Leilamar Aparecida Rodrigues, nos autos da Ação de Inventário pelo Rito do Arrolamento Sumário no. 17708-27.2014.811.0055 (Cód. 175728), relativa ao ESPÓLIO DE SÉRGIO EVARISTO VARNIER, que indeferiu a transferência do veículo L200 Triton, pertencente ao espólio para o advogado agravante, a título de honorários advocatícios.
O agravante aduz, em síntese, que o juízo a quo, proferiu o decisum recorrido, sem ao menos apresentar fundamentos jurídicos e sem explanar sobre o pedido.
Alega que “tal decisão é notoriamente genérica, além de sequer existir empecilhos para transferir o veículo para o nome deste patrono” (sic).
Afirma que “o veículo fora repassado para este patrono como parte de pagamento de honorários advocatícios, e este patrono necessita vender o bem para manter sua subsistência” (sic).
Salienta que “que o referido bem sequer faz relevância para os herdeiros, levando-se em consideração o valor do inventário, o qual diga-se de passagem é de valor superior a R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais)” (sic).
Assevera que “nenhum dos herdeiros é contrário ao pleito de transferência” (sic).
Destaca que “o inventario perdura-se por mais de 6 (seis) anos, e os recursos que este patrono possuía para se manter na presente demanda já se esgotaram e, portanto, necessita urgentemente revender o veículo L200” (sic).
Com base nos pressupostos legais, de início requer seja deferido o pedido liminar, determinando a expedição do competente alvará “para transferência do Veículo L200 Triton 3.2 Diesel At Rhodium – Chassi 93XJRKB8TDCC52971, motor 4M41U, RENAVAM 591777487, Ano 2012/2013, Placa OBO 0569, cor prata, para o Sr. Paulo Ricardso Steiger Maceda, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade sob no 7.528-323-7 – PR, e do CPF sob no 030.687.871-22, residente e domiciliado na rua Souza Naves, no 238, centro, São Miguel do Iguaçu – PR” (sic).
Preparo recursal recolhido (Id. 107125492).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que o agravante pretende a reforma da decisão atacada para determinar a transferência de bem pertencente ao espólio agravado, à terceira pessoa, a título de pagamento de honorários advocatícios.
O artigo 1.019, inciso I, c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da pretensão almejada.
Da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada, ao menos nesta fase de cognição sumária, deu a melhor solução ao caso, uma vez que não vejo, a priori, qualquer ilegalidade/irregularidade nela.
Sabe-se que o inventário é processo destinado ao acervo hereditário e, após o atendimento do passivo, promove-se a entrega dos quinhões hereditários aos sucessores. Então, em tese, enquanto não ultimado o processo, com homologação do plano de partilha e apresentação das certidões negativas, é inviável a expedição de alvará para o pagamento dos honorários advocatícios.
De mais a mais, além da autorização judicial o pagamento da despesa pressupõe a oitiva das partes, conforme previsão expressa no art. 619 do CPC.
Nada obsta, portanto, que o entendimento seja outro quando da análise do mérito recursal, haja vista que há de se levar em consideração também a exposição feita nas contrarrazões recursais.
Assim, por ora, entendo ausente a demonstração quanto a probabilidade do direito perseguido.
De outro canto, em que pese os honorários advocatícios tratarem de verba alimentar, não há evidência de que o agravante depende deste, e tão somente deste, para seu sustento e de sua família, a ponto de ser prejudicado se deixar a questão para ser melhor apreciada por ocasião do julgamento colegiado.
Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal, sem prejuízo do convencimento que será formado por ocasião do julgamento do mérito.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso II, artigo 1.019 do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de novembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora